Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740543-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA em face de decisão prolatada pelo JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA para garantir a autoridade do acórdão prolatado no processo no 2007.01.1.120388-3. Narram que o processo 0043704-50.2007.8.07.0001 trata de cumprimento de sentença iniciado por Luis Gonzaga Chiapeta Dupont em face dos reclamantes, contudo, a sentença é ilíquida e inexequível, sendo necessária a instauração da fase de liquidação de sentença, conforme decidido no acórdão reclamado. Informam que mesmo alegando violação a coisa julgada, o pedido fora indeferido, entendendo que houve preclusão da matéria, decisão mantida em sede de agravo de instrumento. Tecem considerações. Requerem a concessão do efeito suspensivo da presente reclamação. No mérito, a cassação da decisão. Devidamente intimada, a reclamante manifestou-se sobre possível inadmissibilidade do feito (id. 19830097). É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Sobre o tema leciona Nelson Nery: 2. Reclamação. Medida destinada a fazer com que o tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, tem de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp. 1978-1980) Assim, verifica-se que condição imprescindível para o conhecimento da reclamação é o não cumprimento da decisão do Tribunal. No caso dos autos, o reclamante sustenta descumprimento da decisão proferida em sede de Apelação Cível no 2007.01.1.120388-3, ementado nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO PARTICULAR COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inexistindo a exigência de prévia notificação e considerando a falta de estipulação de prazo para o adimplemento, resta caracterizado o interesse de agir para que os autores obtenham a declaração judicial da rescisão contratual. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. O Ministério Público foi intimado para se manifestar em sede de 2a Instância, deixando de emitir parecer por entender inexistir interesse público relevante para amparar a sua intervenção. Preliminar de nulidade processual rejeitada. O inadimplemento contratual por parte da segunda ré foi caracterizada pela alienação das terras ao primeiro réu, antes de ter cumprido a prestação assumida no contrato particular de compra e venda, qual seja, a quitação dos débitos pendentes junto ao Banco do Brasil S/A. O retorno das partes ao estado anterior está relacionado à devolução do bem e dos valores recebidos, como consequência lógica da rescisão contratual, não se incluindo automaticamente eventuais benfeitorias realizadas, as quais devem apuradas, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, em ação própria ou em sede de reconvenção. O valor fixado a título de honorários advocatícios está em conformidade com os parâmetros objetivos estabelecidos em lei, eis que fixados por apreciação eqüitativa do Juiz levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e tempo exigido para o serviço, não merecendo, pois, qualquer censura. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido. (Acórdão 612075, 20070111203883APC, Relator: LÉCIO RESENDE, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2012, publicado no DJE: 4/9/2012. Pág.: 101) Contudo, o arresto encontra-se transitado em julgados e o Código de Processo Civil prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal estabelece: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; Nesse contexto, tenho que a propositura da Reclamação, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, INDEFIRO a presente reclamação, nos termos do artigo 198, I do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020 13:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador